Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014755-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA - CPF: 463.986.863-49 (EMBARGADO), RS LIMA & C. ARAUJO LTDA - ME - CNPJ: 12.646.143/0001-54 (EMBARGADO), CARLOS JOSE ALVES MARTINS - CPF: 521.487.429-49 (EMBARGANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VERIFICADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026 §2°, DO CPC NÃO APRECIADO – NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo.

“O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (N.U 1006664-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
CARLOS JOSÉ ALVES MARTINS
, contra o Acórdão de ID. 130107169,
Embargos de Declaração n°
1014755-97.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos.

O Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso,
vez que não apreciou pedido formulado em sede de contraminuta de embargos de declaração, que pugnou pela majoração/aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 10%.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e condenar os Embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em quantia equivalente à 10% sobre o valor da causa

Nas contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração n° 1014755-97.2021.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar que, de fato, o pleito à nova aplicação da multa por litigância de má-fé aos ora Embargados, “desta vez na porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81, do Código de Processo Civil, visando coibir o Embargante de interpor novos recursos protelatórios”, resta pendente de apreciação, que ora o faço.

Em que pese o Embargante pugne pela majoração da multa por litigância de má-fé, o art. 1.026, §2°, do CPC, prevê multa em caso de oposição de embargos manifestamente protelatórios.

Ao analisar os embargos de declaração opostos pelos ora Embargados (ID.116837452), se denota que, ainda que os aclaratórios buscassem a reexame da matéria, não se depreende o caráter protelatório, uma vez que, quanto à argumentação da ausência de apreciação do julgado colacionado em suas razões de agravo de instrumento, embora desnecessário abordar os julgados de forma pontual, as considerações acerca da diferença do caso concreto e do aresto não constaram expressamente do
decisum
de ID. 115975986.

Desse modo, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, devendo estes fundamentos integrarem o
decisum
embargado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO VENDEDOR – TRÂNSITO EM JULGADO – AUTOS REMETIDOS A ESTE E. TRIBUNAL PARA TRAMITAR EM CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS – DECISÃO REFORMADA – AUTOS DESAPENSADOS – DEVOLUÇÃO A ORIGEM – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA – ART. 1.026, CPC – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (N.U 1006664-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Ante o exposto,
acolho em parte
os Embargos de Declaração, somente com o efeito integrativo,

para sanar a omissão apontada, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022